Tribunal: TJDFT
Processo: 0724521-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724521-33.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: C. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: WELLYSON DE SOUSA MAGALHAES DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 71908198). Intime-se o embargado para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator